Tribunal: TJDFT
Processo: 0754263-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO – PROPTER LABOREM. PROFESSORA EM ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, para reconhecer como devido o percentual de 9% (nove por cento), a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos e das parcelas que vencerem no curso do processo. Em suas razões, a recorrente sustenta que restou comprovado através de declarações escolares, o efetivo exercício em atividades de alfabetização no período de 04/05/1996 a 31/12/1998. Sendo assim, alega que em razão das atividades exercidas que faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 56362419.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56362416 e ID 56362417.
3. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
4. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)"
5. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que: “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.”
6. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
7. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”.
8. A documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 56361804 - Pág. 35, evidencia, que a autora trabalhou em regência de classe, como dinamizadora, nas turmas de 1a a 4a série, entre maio de 1996 e dezembro de 1998. Tal atividade não foi reconhecida como alfabetização. No entanto, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõe a declaração de ID 56361804 - Pág. 34.
9. Precedentes na Turma: Acórdão 1382722, 07282565720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021; Acórdão 1288238, 07165813420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020; Acórdão 1220176, 07366286320198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.
10. Portanto, considerando que os efeitos financeiros da Lei no 654/1994 tiveram início em 01/02/1994 e que foram contabilizados pelo Distrito Federal 4.777 dias, somado aos 971 dias do período mencionado, perfazem um total de 5.748 dias, correspondentes a 15 anos (ID) e, por conseguinte, a 9% de incorporação - 0,6% (seis décimos por cento) por ano. Assim, merece acolhimento o recurso para reconhecer como devido o percentual de 9% (nove por cento), a título de incorporação da GAA, sendo também devido a autora o pagamento da diferença da gratificação, aqui reconhecida judicialmente como incorporada a remuneração, desde a sua aposentadoria.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais nos termos acima. Correção monetária pelo IPCA-e a contar de cada pagamento a menor. Juros de mora de acordo com o índice remuneratório da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97).
12.Sem condenação em custas e honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.